Tribunal: TJMT
Processo: 0008837-23.2009.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008837-23.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIOZAN NASCIMENTO BARBOSA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO NASCIMENTO BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PRETENDIDA PRONÚNCIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RECORRIDO AGIU SEM
ANIMUS NECANDI.

MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Se inexistente nos autos, prova segura a demonstrar que a parte recorrida teria agido sem
animus necandi
, ao atingir a vítima com um golpe de faca em região vital, deve ser afastada a desclassificação do crime de Homicídio simples para o de Lesão Corporal com Resultado Morte e acolhido o pleito de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a decisão sob ID 132121240, em que o
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
desclassificou
o crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, CP) para outro de competência do juiz singular, ressaltando sua conclusão de que o crime, em tese, praticado pelo acusado,
Mariozan Nascimento Barbosa
, seria o de
Lesão corporal, com resultado morte
(art. 129, § 3º, CP).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustentou existirem
indícios suficientes de autoria
quanto ao
Homicídio
simples, havendo elementos de
prova
que indicariam a existência de
animus necandi
, motivo pelo qual

almejou a
pronúncia
do recorrido (ID 132121231).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 132121235).

A decisão foi
mantida
na fase do
art. 589, do CPP
(ID 132121247).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (ID 137449686),
conforme respectivo sumário que segue:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio simples (artigo 121 do Código Penal) – Decisão de desclassificação para lesão corporal qualificada pelo resultado morte (artigo 129, §3º, do Código Penal) –
Recurso ministerial:
Argumenta que há nos autos provas robustas da materialidade do homicídio e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrido, pedindo, assim, a reforma da decisão de desclassificação da imputação e, consequentemente, a pronúncia do réu, para que ele seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri –
PROCEDÊNCIA
– A demonstração da vontade do agente no momento do crime é feita a partir da análise de fatos objetivos que se encontram no contexto do crime e, a toda evidência, o
animus necandi
nos salta aos olhos, pois o recorrido é acusado de ter desferido um golpe de faca certeiro no peito da vítima, que perfurou-lhe fatalmente o coração, conduta esta tecnicamente incompatível com o
animus laedendi
–
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
” (Destaque Original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 26.5.2009, na
Chácara do Senhor Mogiano
, em Cuiabá,
Mariozan Nascimento Barbosa
desferiu
um
golpe de arma branca (faca) contra a vítima
Francisco Barbosa Silva Nascimento,
provocando-lhe a morte.

Narra-se na denúncia que
a vítima era irmão de Mariozan
e, na data dos fatos, ambos encontravam-se no bairro
São João Del Rey
, onde ingeriram bebidas alcoólicas e adquiriram drogas.

Extrai-se que, após eles
retornarem para a residência de
Mariozan
, local que também residia a irmã deles,
Marilza Barbosa
, continuaram a ingerir mais bebida alcoólica (pinga). No entanto, após tais eventos, os irmãos iniciaram uma discussão, pois a vítima questionou
Mariozan
por ter se desentendido com a irmã deles (
Marilza)
.

Durante o entrevero, a vítima disse ao
Mariozan
“
mete a faca em mim então
”, ocasião em que
Mariozan
, munido de uma faca, desferiu um golpe no peito da vítima, que caiu no chão, vindo a óbito no local dos fatos.
Mariozan
empreendeu fuga, mas logo após foi alcançado pelos policiais.

Diante desse cenário,
Mariozan
foi
denunciado pela prática de
Homicídio simples
(art. 121,
caput,
do CP).

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
desclassificou
o crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, CP) para outro de
competência do juiz singular
, ressaltando sua conclusão de que o crime, em tese, praticado pelo recorrido,
Mariozan Nascimento Barbosa
, seria o de
Lesão corporal , com resultado morte
(art. 129, § 3º, CP).

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
sustentou existirem indícios suficientes de autoria, havendo elementos de prova que indicam a existência de
animus necandi
, motivo pelo qual
almeja a pronúncia de Mariozan
pela prática do crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, CP).

Vejo que
lhe assiste razão.
Explico.

Primeiramente,

oportuno destacar que,

nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou melhor dizendo,
na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação,
não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

Apresentada a narrativa fática da acusação, anoto que a
materialidade
do delito é irrefutável, porquanto extraída do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 132121210 – fls. 6/7), Boletim de Ocorrência (ID 132121210 – fls. 16/18), da Requisição de Perícia à Coordenadoria de Criminalística (ID 132121210 – fls. 21/22), Termo de Exibição e Apreensão (ID 132121210 – fls. 23), do Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (ID 132121210 – fls. 48/52 e 132121211 – fls. 21/24), e Relatório Policial (ID 132121211 – fls. 4/7).

Por sua vez, os
indícios de autoria do ilícito
são extraídos a partir das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas perante autoridade policial e ao longo da instrução processual (ID
132121210 – fls. 6/8; 40/46 e ID 132121224).

Simão José de Campos
e
Reinaldo Gomes Ferreira,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, afirmaram que foram acionados via CIOSP, e ao chegarem ao local indicado, encontraram a vítima (
Francisco Barbosa Silva Nascimento
) já sem vida e, que o próprio
recorrido
teria confessado, extrajudicialmente, ser o autor do delito de Homicídio.

Expuseram, ainda, que
Claudinéia da Silva Melo
, esposa do
recorrido
, teria lhes informado que, o
recorrido
e a vítima, travaram uma discussão, e o
recorrido
“havia assassinado a vítima”, visto que a vítima desafiou o
recorrido
dizendo-lhe: “
me mata então
”. Esta versão foi esta ratificada em Juízo (ID
132121224
).

Claudineia da Silva Melo,
esposa do
recorrido
, afirmou perante a Autoridade Policial, que
Marilza Barbosa
(irmã do recorrido e da vítima, pois eram irmãos) teria conversado com a vítima sobre uma discussão dela (de
Marilza
) com o
recorrido
e que acontecera dias antes, estando ele sob efeito de álcool naquela data e a agredido fisicamente, o que a levou a pedir à vítima que conversasse com o
recorrido
para que ele parasse de ingerir bebida alcóolica.

Narrou ainda, que visualizou o
recorrido
e a vítima discutindo momentos antes dos fatos, inclusive asseverando que a vítima teria arremessado uma faca para o
recorrido,
o desafiando, dizendo-lhe: “
Cê não é macho
?”; “
então se você é homem pega a faca e me mata”.
Nesse momento,
Claudinéia
se dirigiu até o quarto para amamentar seu filho, e logo após, ouviu
Marilza
dizendo aos gritos: “
matou meu irmão
!”

Em Juízo,
Claudineia da Silva Melo
rememorou que não presenciou o momento em que o
recorrido
desferiu o golpe de faca contra a vítima, mas confirmou ter sido o
recorrido
o autor do delito (ID 132121210 – fls. 40/43 e
132121224
).

A informante
Marilza Barbosa
(
irmã da vítima e do recorrido), narrou em sede policial que estava na residência com
Claudinéia,
quando a vítima e o
recorrido
chegaram até a casa, visivelmente embriagados. Na sequência, a vítima pediu auxílio para a declarante, para que ajudasse o
recorrido
a entrar na casa, o qual estava muito bravo dizendo à vítima:
“você vai ver negão, você vai ver”.

Em certo momento, o
recorrido
discutiu com a sua esposa (
Laudinéia
), e a declarante, pediu que o
recorrido
parasse com a discussão, o qual lhe disse que iria bater nela. Ato contínuo, a declarante revelou à vítima que o
recorrido
disse que iria agredi-la, e a vítima, foi até o
recorrido
para conversarem sobre tais ameaças. Na sequência, a vítima e o
recorrido
iniciaram uma discussão, e a vítima, disse ao
recorrido
: “
mete a faca em mim então
...”, ocasião em que o
recorrido
assim o fez, desferindo uma “
facada no peito
” da vítima, que caiu ao solo (ID
132121210 – fls. 44/46).

Em juízo, a informante
Marilza
(visivelmente abalada) ratificou a versão apresentada em sede policial, ressaltando que ambos (
recorrido
e vítima), já tinham discutido momentos antes do crime e encontravam-se embriagados, e que o
recorrido,
desferiu o golpe de faca contra a vítima, após esta ter questionado se ele não tinha coragem pata atacá-lo (ID
132121224).

No caso em apreço, o
recorrido,

Mariozan Nascimento Barbosa,
embora negue a intenção homicida, confirmou em ambas as fases da persecução penal, ter desferido um golpe de faca contra a vítima. Em sede policial, ele afirmou que teria sido agredido pela vítima antes dos fatos, ao passo que em Juízo, alegou que a vítima teria lançado a faca próxima ao
recorrido
e, em razão de o
recorrido
estar com o filho menor nos braços, pegou a faca e golpeou a vítim
a para se proteger (I
D
132121210 – fls. 10/11 e

132121224
).

No ponto, como bem exposto pelo órgão ministerial de primeiro grau nas razões recursais, há versão nos autos de que o
recorrido
teve a intenção de matar a vítima.

Primeiro porque, conforme os relatos de
Claudinéia da Silva Melo,
esposa do
recorrido,
a vítima teria lançado uma faca próximo aos pés do
recorrido
e o desafiado dizendo-lhe, em suas palavras: “
se você quer me matar, me mata!
”.

Segundo porque, verifica-se da própria declaração judicial do
recorrido,
que a vítima lhe disse: “
Cê não é macho?”; “então se você é homem pega a faca e me mata”,
ou seja, existem indícios acerca do dolo (
animus necandi
) na conduta do
recorrido.

E terceiro porque, em especial, o
recorrido
teria desferido um golpe de arma branca (faca) contra a vítima em
região vital
– lado esquerdo do peito -, o que causou a perfuração do coração da vítima, além de ferida “
transfixante do lobo inferior de pulmão esquerdo
”, conforme constatado no Laudo de ID 132121210 – fls. 49/52.

Com efeito, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva ou do
animus necandi
da parte recorrida, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso.

De fato,
in casu,
vejo que há indícios de que o
recorrido
almejava ceifar a vida da vítima. Tal conclusão se extrai das palavras do
recorrido,
da testemunha e da informante, aliadas às circunstâncias fáticas que envolveram o crime, as quais indicam que o
recorrido
desferiu um golpe de faca em região vital da vítima, após esta, ter-lhe dito para pegar a faca e matá-lo, se o
recorrido
“fosse homem”.

Além de tudo, não foge aos olhos, o fato de o
recorrido
, antes dos fatos, ter dito à vítima:
“você vai ver negão, você vai ver”,
conforme asseverado, em juízo por
Marilza Barbosa
(irmã).

Outrossim, cediço que, para que haja a desclassificação da conduta é necessária a certeza inequívoca e absoluta de que o agente não agiu com o
animus necandi
, caso contrário, o fato deve ser relegado a análise do Tribunal do Júri, oportunidade em que será analisado, se houve ou não o dolo.

Nesse quadro, há indícios da autoria delitiva e do
animus necandi
, a tornar impossível a manutenção da desclassificação do crime para Lesão Corporal com Resultado Morte, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. E, como se sabe, havendo controvérsias, não pode ser permitido a usurpação da competência soberana do Conselho de Sentença.

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“(...) 1.
Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu
in casu
. (...).” (RESE n
º
1003790-31.2019.8.11.0000
– Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data julgamento: 26.06.2019. Terceira Câmara Criminal. Data Publicação: 27.06.2019).

Do STJ destaco:

“(...) 3. A desclassificação para outros delitos que não aqueles da competência do Tribunal do Júri somente é cabível se descartada a hipótese acusatória sobre a presença do dolo (em qualquer de suas modalidades) na conduta dos acusados. (...)”. 8. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.790.039/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 2/8/2019).

Isto posto e em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, a fim de reformar a r. decisão desclassificatória (Lesão Corporal com Resultado Morte) e,
pronunciar
o
recorrido Mariozan Nascimento Barbosa
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do CP
(Homicídio Simples), para que
seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022